Tribunal: TJPA
Processo: 0806847-77.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806847-77.2022.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: CEVITAL INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. CADASTRO MUNICIPAL. CNPJ ATIVO. PEDIDOS DE VIABILIDADE. ELEMENTOS INDICANDO FALTA DE INATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por empresa com o objetivo de reformar decisão monocrática que havia julgado improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com o Município de Itaituba/PA. A Agravante sustenta não exercer atividades no município e nunca ter requerido licença de funcionamento, buscando afastar obrigações tributárias municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes nos autos para afastar a existência de relação jurídico-tributária entre a empresa e o Município de Itaituba/PA, à luz das alegações de inatividade empresarial e ausência de atos de instalação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de CNPJ ativo, com endereço registrado em Itaituba/PA desde 2015, revela indício de permanência e atividade empresarial no município.

4.

A própria Agravante apresentou documentos que comprovam a prática de atos administrativos perante a Prefeitura de Itaituba, como pedidos de viabilidade e alteração de atividade econômica.

5.

Os pedidos de viabilidade indicam a intenção da empresa de se instalar e exercer atividades econômicas no município, contrariando a tese de completa inatividade.

6.

A ausência de comprovação cabal da inatividade empresarial impede o reconhecimento de inexistência de relação jurídico-tributária.

7.

A manutenção do cadastro municipal e dos registros na Receita Federal reforça a presunção de domicílio fiscal em Itaituba.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 03 a 12 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno(processo nº 0806847-77.2022.8.14.0024) interposto por CEVITAL INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria em 23/01/2025, que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAITUBA, reformando a sentença de primeira instância que havia declarado a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à Taxa de Licença para Localização, Funcionamento e Fiscalização (TLLF) dos exercícios de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

A decisão recorrida assim dispôs em seu dispositivo:

"Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos da fundamentação, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido."

A Agravante alega, em síntese, que: a) a decisão monocrática teria incorrido em erro de premissa ao considerar que teria sido expedida licença de funcionamento, quando na verdade jamais houve tal expedição; b) o Município confessou em sua contestação que a empresa não exerce atividades no Município; c) não há comprovação nos autos de que a Agravante tenha requerido ou obtido licença de funcionamento; d) a mera existência de CNPJ ativo e endereço cadastral não caracteriza o fato gerador da TLLF; e) O caso não se enquadra no precedente do RE 588.322/RO, pois não se discute a ausência de poder de polícia, mas sim a completa inatividade da empresa; f) Jamais foram preenchidos os requisitos do art. 196, §1º do CTM para caracterização de estabelecimento.

Requer, ao final, o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pela Turma Julgadora para manter a sentença de primeira instância.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A Agravante busca demonstrar que a decisão monocrática teria incorrido em equívoco ao reformar a sentença, sustentando basicamente que jamais exerceu atividades no Município e que jamais requereu ou obteve licença de funcionamento.

Contudo, não assiste razão à Agravante.

Ao contrário do alegado, os elementos constantes dos autos demonstram que a empresa não se encontra em situação de completa inatividade perante o Município de Itaituba.

Conforme já consignado na decisão recorrida, a própria Agravante juntou aos autos:

Comprovante de inscrição na Receita Federal demonstrando CNPJ ativo desde 2015, com endereço empresarial em Itaituba/PA;

Resposta à impugnação fiscal (Id 21986541) que registra a existência de Pedido de Viabilidade PAP1500316359, solicitando "Inscrição dos Demais Estabelecimentos, Filial com localização no Loteamento Novo Paraíso, s/n, Gleba Santa Cruz, Miritituba, Itaituba-Pará";

Pedido de Viabilidade PAP20000381264 de 23/07/2020, requerendo alteração de atividade econômica.

Esses documentos demonstram a empresa não apenas se cadastrou no Município, mas também promoveu atos administrativos perante a Prefeitura relacionados ao exercício de atividades econômicas.

No caso, os elementos de prova revelam a Indicação como domicílio fiscal (a empresa possui cadastro municipal e endereço registrado em Itaituba); a permanência ou ânimo de permanecer no local, exteriorizado através do cadastro mantido, dos pedidos de viabilidade e da manutenção do CNPJ ativo.

Com efeito, a inatividade da empresa não restou demonstrada, bem como, os documentos trazidos nos autos apontam em sentido contrário, seja a existência de CNPJ ativo da empresa com endereço empresarial em Itaituba, seja a existência de requerimento de licença efetuado em 2015 e posterior alteração da atividade econômica em 2020.

Desta forma, diante dos elementos apresentados nos autos não resta comprovada a inexistência de relação jurídica tributária entre as partes, impondo-se a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Belém/PA,

Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Relatora

Belém, 14/11/2025